Tribunal: TJMT
Processo: 0002494-93.2014.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002494-93.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BONIFACIO DOS SANTOS - CPF: 488.798.861-34 (EMBARGANTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29979036000140 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VOTO DIVERGENTE DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSE BONIFACIO DOS SANTOS
contra acórdão proferido na Apelação nº 0002494-93.2014.8.11.0055 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Embargado e ratificou a sentença que concedeu o benefício da aposentadoria por invalidez.

Sustenta a embargante que há divergência entre o acórdão proferido e os termos exposto na ementa e no voto condutor do Relator, uma vez que consta no acórdão que desproveu o recurso e ratificou a sentença, mas, por outro lado, consta no acórdão no voto e na ementa que foi dado provimento para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, para que seja lançado o voto e a ementa compatível com o resultado proferido pela E. Câmara Temporária.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação do Embargado e ratificou a sentença objurgada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

No caso, os termos do voto e da ementa lançado no sistema (id.17389510; id.17389509 e id.17389508) não condiz com o julgamento realizado por esta e. Câmara Temporária, conforme acórdão lançado no id. 17389507.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o voto e a ementa padece de contradição, devendo ser sanado.

Ante o exposto, de modo a corrigir o equívoco apontado,
ACOLHO os embargos declaratórios
opostos para retificar o voto embargado, que passa a conter a redação abaixo descrita:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por MARCOS ANTONIO WEIRICH, que julgou procedente a pretensão inicial para conceder o benefício da aposentadoria por invalidez.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo a análise da apelação cível em conjunto a remessa necessária.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade permanente e parcial permanente para o exercício de atividades laborais que desenvolvia, como se vê:

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte aurora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

R: Melhora do ombro, lesão permanente pé direito.

(...)

16) Caso haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda que

por aproximação?

R: 2012, queda de cavalo.

18) Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R: Pé direito permanentente 50%.

19) Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

R:Parcial.

20) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

R: Permanente.

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Está trabalhando, mesmo com deficiência.

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Sim, continuo com vaqueiro.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade parcial do autor, isto é, para o exercício da atividade laboral que exercia.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei nº 8.213/91

No caso, como se vê do contexto fático, há incapacidade parcial e permanente, bem como se percebe que o apelado continua a laborar como vaqueiro.

No entanto, embora tenha continuado no trabalho habitual, no caso concreto, a permanência não pode ser capaz de afastar o direito ao benefício previdenciário, posto que se tratar de serviço que serve para sua subsistência, posto que não estava recebendo o benefício previdenciário devido, não possuindo rendimento financeiro para sobreviver.

Ora, o Apelante foi obrigado, apesar dos problemas de saúde incapacitantes, a continuar a trabalhar para garantir a subsistência, colocando em risco sua integridade física e agravando suas enfermidades.

Nesse sentido:

AUXÍLIO-DOENÇA. TENDINOPATIA EM AMBOS OS OMBROS. PERDA PARCIAL E TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE EM RAZÃO DO RETORNO AO TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. RETORNO AO LABOR DIANTE DA NECESSIDADE DE SOBREVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO AUXILIO-DOENÇA COM SALÁRIOS RECEBIDOS NO PERÍODO. VIABILIDADE. ENUNCIADO N. 3 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. "1. O trabalho exercido pelo segurado no período em que estava incapaz decorre da necessidade de sobrevivência, com inegável sacrifício da saúde do obreiro e possibilidade de agravamento do estado mórbido. 2. Não obstante a ausência de previsão legal para tal compensação, a prática de tais descontos, com aval do Judiciário, redundaria em recompensar a falta de eficiência do INSS na hipótese dos autos, pois, inegavelmente, o benefício foi negado erroneamente pela perícia médica da Autarquia. 3. (...)". (IUJEF 0006143-16.2009.404.7251, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, D.E. 09/03/2011). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo (§ 1º art. 557 do CPC) AC n. 2011.076035-1, de Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 15-7-2014). (TJSC, Apelação Cível n. 0000335-07.2014.8.24.0124, de Itá, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 28/03/2017).

Se não bastasse isso, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez

Diante dessas premissas, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Em sede de remessa necessária, ratifico a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019